Tribunal: TJSP
Processo: 2186402-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS TERMOS DA DECISÃO, MAS EM RELAÇÃO À TESE DEFENDIDA PELO RECORRENTE. OMISSÃO A RESPEITO DE PONTO NÃO RELEVANTE PARA O DESFECHO DADO AO CASO. Em se verificando que as alegações de omissão e contradição são apenas pretexto para

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS TERMOS DA DECISÃO, MAS EM RELAÇÃO À TESE DEFENDIDA PELO RECORRENTE. OMISSÃO A RESPEITO DE PONTO NÃO RELEVANTE PARA O DESFECHO DADO AO CASO. Em se verificando que as alegações de omissão e contradição são apenas pretexto para insistir nos argumentos que já foram refutados na decisão, não se justifica a oposição dos embargos declaratórios.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186402-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO EIRELI, é
embargado DAL POZZO ADVOGADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.795
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2186402-97.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 0082794-79.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SPARK ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULO EIRELI
EMBARGADO: DAL POZZO ADVOGADOS
PERITO: BOSQUE INVESTIMENTOS LTDA. E RODRIGO MARCOLIN GONTIJO
ESTACIONAMENTOS EPP (SPARK ESTACIONE)
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO ENTRE OS TERMOS DA DECISÃO, MAS
EM RELAÇÃO À TESE DEFENDIDA PELO RECORRENTE.
OMISSÃO A RESPEITO DE PONTO NÃO RELEVANTE
PARA O DESFECHO DADO AO CASO. Em se verificando que
as alegações de omissão e contradição são apenas pretexto para
insistir nos argumentos que já foram refutados na decisão, não se
justifica a oposição dos embargos declaratórios.
Embargos rejeitados.
Spark Estacione Guarda e Estacionamento de Veículo EIRELI opõe os
presentes Embargos de Declaração afirmando a ocorrência de contradição e omissão no
acórdão de fls. 36/41. Aduz que o título judicial é expresso no sentido de que a verba
sucumbencial deve ser calculada com base no valor da condenação e não sobre o valor da
causa. Afirma que alterar o conteúdo decisório da r. sentença em sede de cumprimento de
sentença feriria de morte a coisa julgada, bem como revelaria omissão a respeito do
disposto no art. 502 do CPC. A decisão estaria extrapolando os limites do título judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assevera que não se trata de erro material, mas sim de matéria já transitada em julgado. A
decisão também seria omissa em relação aos limites do título executivo extrajudicial [na
verdade, judicial], em especial à necessária certeza, liquidez e exigibilidade do título,
prevista no art. 783 do CPC. Argumenta que o entendimento de que o erro material não
transita em julgado faria letra morta do art. 1.022, III, do CPC, pois ele prevê a oposição de
embargos de declaração para que seja corrigido o erro material. Questiona qual seria a
razão da existência dos embargos declaratórios se não há trânsito em julgado. Assim,
requer sejam sanadas a omissão e contradição contidas no v. acórdão.
Este é o relatório.
Rejeito os Embargos de Declaração.
Respeitado e preservado o entendimento em sentido contrário, creio não
haver vício a macular a decisão.
O v. acórdão é claro ao interpretar o art. 322, § 1o, do CPC. O pedido de
juros legais, de correção monetária e de verbas de sucumbência presume-se, por força de
lei, pleiteado pelo autor.
Assim, se houve erro material na r. sentença prolatada no processo de
conhecimento, fixando honorários sobre uma condenação que não ocorreu, deve ele ser
corrigido em qualquer tempo.
Ora, se o v. acórdão concluiu que o erro tem tal característica, não houve,
evidentemente, ofensa ao art. 502 do CPC, que trata da coisa julgada.
O fato de a lei prever o cabimento de embargos declaratórios para a
correção do erro material não significa que ele não possa ser corrigido de ofício ou mesmo
em sede de cumprimento de sentença. O propósito da lei foi o de incluir essa possibilidade
para que o título pudesse se formar de modo preciso.
A sentença prolatada no processo de conhecimento, não havendo expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
disposição em contrário, presume-se líquida, certa e exigível. No caso dos autos, a
sentença confirmou a tutela anteriormente concedida. Os acessórios, todavia, como já
fundamentado, compreendem-se no principal.
Estas foram as circunstâncias que motivaram a decisão, sendo que o
eventual descontentamento do embargante não encontra amparo no presente reclamo,
devendo ele satisfazer a sua pretensão pelas vias adequadas.
Destaco, finalmente, não haver maltrato de preceitos constitucionais bem
como de direito nacional. A decisão funda-se unicamente na interpretação dos fatos
existentes nos autos.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator